Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PAGAMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).

2. Conforme as provas dos autos, a servidora faria jus ao abono de permanência a partir de 19/8/2017 (ID 57883806, pág. 20 e 57883887, pág. 5). A certidão em que constava a data provável de 5/7/2017 foi tornada sem efeito (ID 57883806 - Pág. 11).

3. "2. Os atos administrativos só poderão ter a sua presunção de legitimidade e veracidade afastados caso haja nos autos prova inequívoca de que foram praticados em desconformidade com a lei ou que os fatos alegados não são verdadeiros." (TJ-DF 07133916220178070018 DF 0713391-62.2017.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/04/2019)

4. O Distrito Federal reconheceu o direito ao abono de permanência, contado a partir de 19/8/2017 até a aposentadoria e informou o lançamento do abono de permanência e diferença de 13o salário – que não faz parte desta demanda – na folha de novembro de 2017. Com efeito, consta que foram pagos R$ 2.768,23 quanto ao período de 19/8/2017 a 31/10/2017 e mais R$ 461,37 referente ao 13o salário (ID 57883879, pág. 3 e 4).

5. Se o Distrito Federal comprova o pagamento do abono de permanência desde a implementação dos requisitos para aposentadoria, deve ser mantida a sentença que julgou procedente apenas o pedido quanto ao reflexo no terço de férias, rubrica essa que o ente distrital admite não haver incluído no contracheque da autora.

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.